Tribunal: TCU
Processo: 012.198/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, TEIA- Tecendo Estratégias Integradas em AIDS/HIV e Hepatites Virais: formação e assistência em direitos humanos para pessoas vivendo com HIV/AIDS, HV e outras vulnerabilidades. (no da TCE no sistema: 2811/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11366/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em desfavor da entidade Grupo Humanus e do Sr. Itamar de Jesus Santos, na condição de seu então presidente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito da Carta-Acordo 077/2012, firmada entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime Organizado (UNODC) e o Grupo Humanus, tendo por objeto "utilizar da tecnologia de redes sociais e de equipamentos como tablets (doados) para formar e manter os juristas leigos sempre disponíveis, conectados e atualizados sobre demandas e facilitar sua comunicação com a assessoria jurídica e com o consultor, otimizando os elos já constituídos para construção de uma verdadeira TEIA (Tecendo Estratégias Integradas em AIDS/HIV e Hepatites Virais) de proteção social". Considerando que, em instrução de peça 48 destes autos, apurou a AudTCE que, vencido o prazo para apresentação da prestação de contas em 12/2/2014, houve lapso temporal superior a três anos entre a emissão da Nota Técnica 303/2015 (peça 11), datada de 2/6/2015, de análise da prestação de contas, com a consequente notificação dos responsáveis para regularização de pendências em 3/11/2015 (peça 10, p. 2), e subsequente notificação para restituição ao erário federal dos valores repassados em face da não aprovação da prestação de contas apresentada, em 27/1/2020 (peças 23 e 24), de maneira que transcorreram mais de três anos de inação do órgão concedente em tal análise, configurando-se a prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nesta TCE e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCE, em parecer de peça 51 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE, anuindo, na essência, com o exame da unidade instrutiva, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 48/51 ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.198/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo Humanus (07.033.519/0001-15); Itamar de Jesus Santos (XXX.851.565-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.